Tribunal: STF
Processo: ARE 1580657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NO ART. 7º, XXIII C/C ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CALCULADO EQUIVOCADAMENTE SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. PREVISÃO ESPECÍFICA NO ART. 9º-A DA LEI Nº 11.350/2006 EM RELAÇÃO À CATEGORIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NALEI LOCAL. INAPLICABILIDADE DA NORMA LOCAL QUE ALCANÇA OS SERVIDORES EM GERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo a parte recorrente/reclamante dispensada do recolhimento do preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do CPC). 2. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora (em 10/09/2024 – pp. 195/200) em que pretende seja julgado procedente o pedido inicial, condenando o recorrido ao pagamento do percentual de 20% de insalubridade em cima do salário base. 3. No caso dos autos, o autor alega que é servidor público vinculado ao Município requerido, em que exerce cargo efetivo de Agente Comunitário de saúde, desde 01/04/2013. Em resumo, a parte autora faz jus ao Adicional de Insalubridade correspondente a 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu salário-base, conforme determinação em Lei Federal de nº 11.350/2006, cuja alteração foi dada pela Lei 13.342/2016. Relata que té janeiro de 2023 o ente federativo vinha pagando de acordo com a Lei especial. No entanto, a partir da publicação do decreto de nº 2.070 de 1º de fevereiro de 2023, o servidor teve a redução da sua remuneração, pois o município réu passou a pagar o percentual de 20% de insalubridade (que era sobre salário base) sobre o salário-mínimo, contrariando Lei Especial Federal, se negando a repassar o que já é reservado pela União. 4. Pois bem. O cerne da insurgência recursal limita-se a saber se o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário mínimo ou sobre o piso remuneratório da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde. 5. Posto isso, inicialmente, cumpre destacar que o adicional de insalubridade não é estendido automaticamente aos servidores públicos, uma vez que está previsto no art. 7º, XXIII, da CF e esse inciso não fora elencado no § 3º do artigo 39 da CF, sendo norma de eficácia limitada de princípio institutivo/organizativo, que exige a promulgação de lei infraconstitucional que preveja o direito perseguido. 6. Destarte, em que pese existir previsão constitucional do adicional de insalubridade, de acordo com o caput do art. 37 da Constituição Federal, a Administração Pública é regida por Princípios basilares, sendo o Princípio da Legalidade a base dos demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, só podendo a Administração, em virtude disso, atuar conforme a lei. 7. Nesse passo, o adicional de insalubridade não é estendido automaticamente aos servidores públicos, uma vez que o inciso XXIII do artigo 7º da CF não foi incluído dentre aqueles elencados no § 3º do artigo 39 da CF, exigindo-se a promulgação de lei infraconstitucional que preveja o direito perseguido. Ademais, é entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e desta Corte Sergipana, a necessidade de lei especial que especifique as atividades que são consideradas insalubres e quais as condições do adicional. 8. O plano de cargos, carreira e Vencimentos - PCCV dos servidores públicos do quadro efetivo de pessoal do município de Nossa Senhora da Glória (Lei Municipal Complementar nº 36/2018), em seu art. 47, II, §2º estabelece a previsão da gratificação por trabalho insalubre, de modo genérico, nos seguintes termos: § 2º - Considera-se trabalho insalubre aquele em que as condições, os métodos, ou local de seu trabalho, coloque o servidor em situação de risco em decorrência de frequente relação de proximidade ou contato com agente nocivo à saúde. 9. Ante a ausência de norma específica do ente, aplicava-se a legislação federal atinente ao tema, em obediência ao art. 3º, da Lei Federal nº 13.342/16, que acrescentou o parágrafo 3º ao art. 9º-A da Lei nº 11.350/06 (Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição): "Art. 9-Aº - O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (...) § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base : I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. (sublinhamos)" 10. Ocorre que, em fevereiro de 2023, o Município demandado instituiu novo regramento sobre o tema, conforme o § 1º do art. 1º do Decreto nº 2070/2023: “Art. 1º. Os servidores municipais pertencentes à Administração Direta e Indireta perceberão adicional de insalubridade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, com base nos seguintes percentuais: I – 10% (dez por cento) insalubridade no grau mínimo; II - 20% (vinte por cento) insalubridade no grau médio; e III - 40% (quarenta por cento) insalubridade no máximo. § 1º Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o salário mínimo vigente , excluídos quaisquer acréscimos ou vantagens. (destacamos)” 11. No caso em comento, observo que o ente público, via Decreto, regulamentou a aplicabilidade do adicional de insalubridade, em âmbito municipal, em relação aos servidores municipais pertencentes à Administração Direta e Indireta. Entretanto, dito regramento vai de encontro ao estabelecido no art. 9-A, §3º da Lei nº 11.350/06, especificamente em relação aos Agentes Comunitários de Saúde. 12. Sobre o tema, sabe-se que, nos moldes da Súmula Vinculante n. 4, “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.174, salientou que “O sentido da vedação constante da parte final do inciso IV do art. 7º da CF/1988 impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação (...). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.”. [RE 565.714, rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 30-4-2008, DJE 147 de 8-8-2008, republicação no DJE 211 de 7-11-2008, Tema 25.]. 13. Por oportuno, registre-se que este juízo não desconhece que, mesmo ressaltando a impossibilidade de utilização do salário-mínimo como indexador de vantagem remuneratória, o Supremo entendeu que se assim dispuser a norma local, o Judiciário não poderia substituir a base de cálculo do benefício, sob pena de atuar como legislador positivo. 14. Ocorre que, na espécie, em sentido diverso do caso analisado no RE 565714/SP, a legislação local não estabelece expressamente que a base de cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Nossa Senhora da Glória/SE é o salário-mínimo, ao revés, já há norma específica que prevê a base de cálculo da referida verba para esta categoria (art. 9-A, §3º da Lei nº 11.350/06). 15. Destarte, deve prevalecer que a base de cálculo da vantagem pleiteada deve ser o salário-base do servidor requerente. Ao acolher o pleito recursal, este Magistrado não o faz apenas em atendimento ao teor da Súmula em referência que veda a utilização do salário-mínimo para tanto, de mais a mais, a categoria de Agentes Comunitários de Saúde deve obediência ao disposto no caput do art. 9-A, §3º da Lei nº 11.350/06, de caráter nacional e que não merece ser afastado em hipótese de ausência de previsão em legislação municipal específica – como é o caso dos autos. 16. Observe-se a Jurisprudência Pátria em casos análogos (sem grifos nos originais): Servidor Público. Município de Pirapozinho-SP. Agente Comunitário de Saúde. Recebimento de adicional de insalubridade devido. Benefício previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei n. 2.438/95). Pagamento doadicional na ordem de 20%, conforme laudo pericial emprestado, realizado em situação idêntica. Base de cálculo do adicional de Insalubridade que deve ser o salário-base do servidor, conforme previsto na Lei Federal n. 11.350/06 (alterada pela Lei Federal nº 13.342/16), cuja aplicabilidade decorre da própria Constituição Federal (art. 198, § 5º). Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 17 do STF. Sentença mantida. Recurso improvido." (TJ-SP - RI: 10009915120208260456 SP 1000991-51.2020.8.26.0456, Relator: Marcel Pangoni Guerra, Data de Julgamento: 14/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/02/2022) EMENTA: APELAÇÃO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL - LEI Nº. 12.994/14 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE TARUMIRIM - LAUDO PERICIAL OFICIAL - CONDIÇÃO AFERIDA - PAGAMENTO DEVIDO - BASE DO VALOR SOB O SALÁRIO MÍNIMO - INCONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO QUE ESTABELEÇA BASE DIVERSA - POSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - O disposto no art. 9º- A da Lei nº. 11.350/06, com redação dada pela Lei nº. 12.994/14, fixa o piso salarial profissional dos ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, o qual deverá ser observado por todos os Entes Federativos, porquanto consagrado em lei de âmbito nacional, a teor do disposto no art. 198, § 5º, da CR/88. 2- Diante da existência de laudo pericial oficial que comprova a exposição a ambiente de trabalho insalubre, é devido o recebimento de adicional de insalubridade, nos termos da legislação municipal, aos agentes comunitários de saúde. 3 - "O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. ª Min. ª Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, as leis que utilizam o salário mínimo como indexadordevem ser mantidas, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria."4 - Sobre as parcelas devidas e pretéritas deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, sobre todo o período, e juros de mora pelos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança. 4 - Os honorários de sucumbência devem ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. (TJ-MG - AC: 50007754320218130684, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023) 17. Embora o ente público invoque o inciso II do art. 9-A, §3º da Lei nº 11.350/06 como norma autorizadora de utilização da legislação local, não dá a interpretação correta ao dispositivo. A um porque tal inciso não excepciona a base de cálculo do adicional de insalubridade, já que o caput expressamente indica que a verba deve ser calculada sobre o vencimento básico do Agente Comunitário de Saúde. A dois, o Município regulamentou a base de cálculo em relação aos servidores em geral, inexistindo previsão específica da categoria da autora. 18. Desta forma, com a devida vênia ao Juízo Sentenciante, ao contrário do decidido, concluo que é devido o pagamento da diferença entre o valor do adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base e o valor efetivamente pago, o qual foi calculado sobre o salário-mínimo. 19. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença fustigada,para JULGAR PROCEDENTE o pleito autoral e condenar o Município demandado ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário-base da categoria de Agentes Comunitário de Saúde, bem como das parcelas retroativas, a contar de fevereiro/2023. O montante deve ser atualizado em observância aos preceitos estabelecidos pelo art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, de modo que o valor da condenação deverá sofrer a incidência, uma única vez, até o seu efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a título de correção monetária e juros. Sem condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honoráriossucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 18; 23, parágrafo único; 30, incisos I e II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente